Tribunal: TJPA
Processo: 0007239-46.2018.8.14.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
JUSTIÇA MILITAR ? RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL ?EXCLUDENTE DE LEGITIMA DEFESA ? COMPETÊNCIA PARA ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL ? NÃO COMPETE À JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO EM QUE SE APURA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL COMETIDO POR POLICIAL MILITAR ESTADUAL, EM SERVIÇO, AINDA QUE SOB O FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, NO CASO, DA LEGÍTIMA DEFESA. NA HIPÓTESE, OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS, EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À NORMATIVA CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, À COMPETENTE JUSTIÇA COMUM, EX VI DOS ARTS. 82, §2° E 508, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007239-46.2018.8.14.0200
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (JUSTIÇA MILITAR)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
RECORRIDO: SD PM ALEXANDER DA SILVA BRITO
ADVOGADO: ARTHUR KALLIN OLIVEIRA - OAB/PA Nº 19.600
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: JUSTIÇA MILITAR - RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL -EXCLUDENTE DE LEGITIMA DEFESA - COMPETÊNCIA PARA ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - NÃO COMPETE À JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO EM QUE SE APURA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL COMETIDO POR POLICIAL MILITAR ESTADUAL, EM SERVIÇO, AINDA QUE SOB O FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, NO CASO, DA LEGÍTIMA DEFESA. NA HIPÓTESE, OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS, EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À NORMATIVA CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, À COMPETENTE JUSTIÇA COMUM,
EX VI
DOS ARTS. 82, §2° E 508, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007239-46.2018.8.14.0200
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (JUSTIÇA MILITAR)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
RECORRIDO: SD PM ALEXANDER DA SILVA BRITO
ADVOGADO: ARTHUR KALLIN OLIVEIRA - OAB/PA Nº 19.600
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do Promotor de Justiça Militar, Dr. Armando Brasil Teixeira, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar - Comarca de Belém/PA, que se declarou incompetente para decidir sobre o pedido de arquivamento do Inquérito Policial Militar formulado pelo recorrente.

Extrai-se dos autos que, no dia 29.01.2018, por volta das 15:30h, a guarnição composta pelo CB PM Francinaldo dos Santos Oliveira; SD PM Alexander da Silva Brito e o SD PM Dimison de Assis Reis, estava em ronda, quando foi acionada para averiguar notícia anônima de que em um terreno baldio próximo à fazenda dos irmãos Novelinos, estariam vários indivíduos fortemente armados reunidos para cometer ilícitos penais na localidade.

Conta ainda que a guarnição seguiu para o local indicado e lá teria sido recebida a tiros por dois elementos suspeitos. Os policiais militares revidaram os disparos, tendo o SD PM Alexander da Silva Brito alvejado o civil Wagner Moreira de Souza e o outro suspeito identificado como Bruno Anselmo Costa foi detido pelos policiais portando uma espingarda e uma quantidade de entorpecentes. Os militares conduziram Wagner Moreira de Souza para atendimento na Unidade de Saúde mais próxima, de Murunin/PA, onde o mesmo veio a óbito.

Instaurado o Inquérito Policial Militar para apuração dos fatos, restou configurada a excludente de ilicitude de ter o SD PM Alexander da Silva Brito agido em legítima defesa, motivo pelo qual a Promotoria de Justiça Militar pediu o arquivamento dos autos. (fls. 110-111/v).

O d. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar entendendo que é competente a Justiça Comum para apurar o crime de homicídio praticado por policial militar em serviço contra civil, julgou-se incompetente para decidir quanto ao pedido do
Parquet
Castrense, determinando a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum. (fls. 113-114).

Inconformado, o
dominus litis
recorreu discorrendo sobre a competência da Justiça Militar para a apreciação do caso de legítima defesa caracterizada desdobrando-se na ausência de crime doloso praticado contra civil, pedindo ao final o provimento do recurso, a fim de que sejam devolvidos os autos à Justiça Militar para o competente processamento. (fls. 117-127).

Contrarrazões às fls. 128-133 pugnam pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a competência da Justiça Militar para processamento do feito.

Às fls. 134-135/v o despacho de sustentação da decisão - art. 520 do CPP Militar.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão - art. 523 do CPP Militar
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do Promotor de Justiça Militar, Dr. Armando Brasil Teixeira, em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar - Comarca de Belém/PA, que se declarou incompetente para decidir sobre o pedido de arquivamento do Inquérito Policial Militar formulado pelo recorrente.

Relatados os autos, sem maiores ilações, a matéria tem sido exaustivamente discutida nesta instância estando, praticamente, consolidado um entendimento, conforme os precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores.

Adianto
prima facie
que o presente recurso
não

merece prosperar,
em que pese o esforço argumentativo formulado pelo Recorrente, sustentado até por certa base jurisprudencial, este não é o entendimento que prevalece na maciça orientação tanto dos Tribunais Superiores quanto desta Corte de Justiça.

A questão controvertida no feito cinge-se em resolver de quem seria a competência para proceder ao arquivamento do Inquérito Policial que apura delito praticado, em tese, por policiais militares estaduais, em face de civil, quando este último vem a falecer diante da troca de tiros entre as partes.

Entendo que tanto a legislação pátria quanto a jurisprudência majoritária, nos conduzem a conclusão de ser atribuição da justiça comum estadual, e não a justiça militar, senão vejamos a legislação sobre o tema:
¿Art. 125, CR/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) §4º
Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.¿ Sublinhado.

Assim dispõe o art. 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar:
¿Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e,
exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º. Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum
.¿ Grifo.

Nessa linha, a Suprema Corte do país firmou entendimento no sentido da competência do Tribunal do Júri para examinar eventuais crimes dolosos praticados por militar contra a vida de civil, cabendo ao promotor militar tão somente propor a remessa dos autos à justiça competente, mesmo que entenda pela existência de alguma excludente de ilicitude, como no caso dos autos.

Neste sentido: STF - RE 1152354, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.5.2019, RE 1224733, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/8/2019.

Cito, ainda:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, §4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento¿ (STF - RE 1224733-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/9/2019).

Na mesma esteira segue o C. STJ, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum)
(HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017) (...) (STJ - AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018). Grifo.

Na mesma linha de raciocínio segue o E. TJPA,
in verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9º DO CPM E ART. 125, §4º DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Agiu corretamente o Juízo Castrense ao declinar de sua incompetência para o Juízo Criminal Comum para decidir acerca do pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, com fulcro no art 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar: "nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento de crime doloso contra a vida, supostamente praticado por militar contra civil. (precedentes). Reforçando este entendimento destaco a situação excepcional trazida pela própria Constituição Federal, que passou a estabelecer que o crimes dolosos contra a vida de civis: ¿Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças¿ (art. 125, §4º, CF). Assim, o crime de homicídio praticado por militar (federal ou estadual) não deixou de ser crime militar impróprio, que também está previsto no Código Penal Brasileiro, mas passou por força de lei a ser julgado pela Justiça Comum. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (TJPA, RESE nº 2019.05058944-89, Acórdão 210.522, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-05, Publicado em 06/12/2019).

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, devendo os autos serem encaminhados ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ReseMpMilitar